Tribunal: TJBA
Processo: 8062636-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062636-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BERENICE PEREIRA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
ANNITA BEATRIZ DUDA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BERENICE PEREIRA DE OLIVEIRA REIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que indeferiu a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente na execução, sob o argumento de que o exequente não impulsionou o feito por tempo superior ao prazo prescricional, tornando necessária a extinção do processo executivo. O agravado, por sua vez, sustenta que o prazo para prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão formal da execução e intimação do exequente para impulsioná-la, requisitos ausentes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material e prévia suspensão do feito com intimação do credor para impulsioná-lo, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.604.412/SC (Tema 1 do IAC do STJ).

4. No caso concreto, não há nos autos qualquer decisão que tenha suspendido formalmente a execução, tampouco prova de que o exequente tenha sido intimado para impulsionar o feito sem resposta, afastando-se, assim, a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

5. Ademais, o exequente realizou diligências periódicas, utilizando os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para tentativa de localização de bens penhoráveis, evidenciando que não houve inércia absoluta capaz de ensejar a prescrição intercorrente.

6. O entendimento pacificado do STJ estabelece que somente a inércia injustificada do credor pode configurar prescrição intercorrente (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018). Assim, não basta a mera fluência do tempo sem atos expropriatórios se houver movimentação processual demonstrada pelo exequente.

7. O presente caso guarda identidade fática e jurídica com o Agravo de Instrumento nº 8034335-54.2024.8.05.0000, no qual esta Primeira Câmara Cível negou provimento ao recurso, afastando a prescrição intercorrente pelo mesmo fundamento aqui adotado.

8.
Declaro prejudicado o agravo interno aviado pela parte Agravante
, eis que o exame do mérito recursal torna despicienda a sua apreciação, já que será exercida a competência funcional recursal pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

10. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente exige a suspensão formal do processo e a prévia intimação do exequente para impulsionar o feito, sendo necessária a comprovação de inércia injustificada por período superior ao prazo prescricional do direito material. A ausência desses requisitos inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8062636-11.2024.8.05.0000
, da Comarca de
Teixeira de Freitas/BA
, sendo agravante
BERENICE PEREIRA DE OLIVEIRA REIS
e agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, __ de _____________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

Procurador(a) de Justiça